Tribunal: TJMT
Processo: 1009643-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009643-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), D. L. K. - CPF: 522.474.918-20 (AGRAVADO), MATHEUS KAPP DE MORAES - CPF: 422.643.378-50 (AGRAVADO), PAMELA CAROLINE SILVA KAPP - CPF: 429.085.088-00 (AGRAVADO), MATHEUS KAPP DE MORAES - CPF: 422.643.378-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAMELA CAROLINE SILVA KAPP - CPF: 429.085.088-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. DIREITO DA CRIANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR. TEA. TDAH. SUPERDOTAÇÃO. TRIPLA EXCEPCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando solidariamente ao Estado e ao Município o fornecimento de uma sessão semanal de TCC e uma sessão semanal de Terapia Ocupacional a criança portadora de TEA Nível 1, TDAH Tipo Combinado e Altas Habilidades/Superdotação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse processual ante a suposta inexistência de mora excessiva; (
ii
) saber se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada primária e preferencialmente ao Município; (
iii
) saber se o prazo fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Interesse processual.
O Enunciado n. 93/CNJ é diretriz orientadora, não condição de procedibilidade. Nas demandas de saúde, a resistência ou inércia administrativa configura o interesse de agir. A prioridade absoluta da criança (art. 227/CF e art. 4o/ECA) é incompatível com a sujeição aos prazos eletivos para adultos.

4.
Solidariedade federativa.
O direcionamento preferencial ao Município pressupõe análise das pactuações intergestores e da efetiva disponibilidade de vagas, questões impróprias de cognição sumária. A existência formal de equipamentos municipais não equivale à comprovação de acesso imediato ao tratamento, cuja negativa na via administrativa permanece incontroversa.

5
.
Prazo.
O prazo de 10 dias não é objeto de reforma, dado que o agravante não demonstrou impossibilidade concreta de adotar as primeiras providências, podendo eventual dificuldade ser apreciada pelo juízo de origem.

6.
Modulações de ofício.
Impõe-se, de ofício, em consonância com a orientação desta Câmara, a renovação trimestral da prescrição médica e a liberação gradual de eventual bloqueio via SISBAJUD, condicionada à prestação de contas e à prescrição atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido, com modulação de ofício.

Tese
de julgamento
:

“
1. Nas demandas de saúde envolvendo crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, a resistência
administrativa ao atendimento configura interesse de agir. 2. A prioridade absoluta do art. 227 da CF/1988 e do art. 4o do ECA afasta a submissão da criança vulnerável aos prazos de serviços eletivos. 3. O direcionamento preferencial da obrigação ao Município, nos termos do Tema 793/STF, é matéria que demanda instrução probatória plena, imprópria de cognição sumária, mantendo-se a solidariedade federativa nesta fase processual.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 227; ECA,
arts
. 4o, 7o, 11; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 2o, 7o; CPC/2015,
arts
. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 351301354) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1034299-23.2025.8.11.0003, ajuizada por
D.L.K.
, representado por seus genitores, em face do ora agravante e do Município de Rondonópolis, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar aos requeridos, solidariamente, o fornecimento de uma sessão semanal de Terapia Cognitivo-Comportamental e uma sessão semanal de Terapia Ocupacional, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

O agravante sustenta, em síntese, a responsabilidade primária e preferencial do Município de Rondonópolis para o cumprimento da obrigação, com base nas pactuações intergestores e no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a natureza eletiva do serviço pleiteado e a exiguidade do prazo fixado, pugnando pela suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

351459374
).

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.
35242389
1.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.

359780883
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata
-se
de
agravo de instrumento
interposto contra
decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora agravante,
e ao
Município
d
e Rondonópolis
(MT)
, solidariamente, o fornecimento de uma sessão semanal de Terapia Cognitivo-Comportamental e uma sessão semanal de Terapia Ocupacional a
D. L. K.
, criança de 9 anos portadora de
Transtorno do Espectro Autista
,
Nível 1
de suporte;
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Altas Habilidades/Superdotação
.

Da
preliminar de

ausência de interesse processual

O agravante sustenta que o ajuizamento foi prematuro, pois os prazos orientativos do Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ (100 dias para consultas e exames; 180 dias para cirurgias e tratamentos) não teriam sido extrapolados.

Pois bem.

O Enunciado n. 93 constitui diretriz de organização administrativa destinada a orientar o magistrado na aferição da inefetividade da política pública. Não se trata de condição de procedibilidade da ação, nem de requisito legal de
pré-condicionamento
processual.

Nos autos, a petição inicial narra requerimento extrajudicial perante o CER II
Nilmo
Junior, com constatação de que a unidade não fornece as terapias prescritas na quantidade indicada, bem como
solicitações
dirigid
a
s às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, sem atendimento.

Essa narrativa não foi especificamente refutada pelo agravante
,
que se limitou a invocar os prazos do Enunciado n. 93, sem negar a resistência administrativa, o que basta, em cognição sumária, para a configuração do interesse de agir.

Ademais, e sobretudo, a prioridade absoluta assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e operacionalizada pelo art. 4o do ECA é incompatível com a sujeição de criança em condição de vulnerabilidade neurológica aos mesmos prazos administrativos aplicáveis a serviços eletivos destinados a adultos. O Enunciado n. 93 não afasta essa prioridade constitucional; antes, deve ser interpretado à sua luz.

Rejeit
o a arguição de ausência de interesse processual.

Do mérito
-
Responsabilidade solidária e direcionamento ao Município

O cerne da insurgência recursal reside na tentativa de transferir ao Município de Rondonópolis
(MT)
a responsabilidade primária e preferencial pelo cumprimento da obrigação, reservando ao Estado papel meramente subsidiário.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 793 (RE 855.178/SE), estabeleceu que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judicial
direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Esse direcionamento, todavia, pressupõe análise aprofundada das pactuações intergestores e da efetiva disponibilidade de acesso ao
tratamento na rede municipal
,
questões que demandam instrução probatória e contraditório pleno, impróprios desta sede de cognição sumária.

A mera existência formal de equipamentos de saúde municipal
(
CER II
Nilmo
Junior e CAPS IJ
)
não equivale, em juízo liminar, à comprovação de acesso imediato e efetivo ao tratamento específico de que o autor necessita. Ao contrário, a petição inicial narra que o próprio CER II não fornece as terapias prescritas na frequência indicada, narrativa que permanece incontroversa nos autos.

Nesse cenário, afastar a responsabilidade solidária do Estado neste momento processual significaria, na prática, deixar a criança em fase crítica de neurodesenvolvimento à espera de instrução probatória
,
resultado incompatível com a urgência do caso e com a prioridade constitucional que lhe é assegurada.

Eventual ressarcimento entre os entes, caso o Estado suporte ônus que entenda ser de competência municipal, é questão a ser resolvida administrativamente ou em ação própria, conforme autoriza o próprio Tema 793/STF.

Da natureza do serviço e do prazo

A alegação de que o serviço possui natureza eletiva, submetendo-se aos prazos do Enunciado n. 93, também não se sustenta no caso concreto.

O laudo médico subscrito pelo Dr. Jhonny
Blendo
Fernandes
,
especialista em psiquiatria infantil e TEA
,
demonstra com clareza o diagnóstico de tripla excepcionalidade (TEA + TDAH + Superdotação), a indicação de urgência e a necessidade de tratamento contínuo e intensivo para evitar prejuízos acadêmicos, sociais e emocionais. A necessidade da reabilitação multidisciplinar, ademais, foi ratificada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, com base nas evidências científicas disponíveis (Parecer NAT-Jus n. 0246/2026).

Tratando-se de criança de 9 anos em fase sensível de neurodesenvolvimento, cada período sem a intervenção terapêutica adequada pode implicar perda irreversível de janela de desenvolvimento
,
dano que, por sua própria natureza, não comporta reparação ulterior.

O eventual impacto financeiro ao erário, de natureza patrimonial, é, por definição, suscetível de reparação, não se equiparando, em termos de irreversibilidade, ao prejuízo que a demora no tratamento pode causar à criança.

Quanto ao prazo de 10 dias, embora exíguo sob a ótica da Administração Pública, não se mostra objeto de reforma neste julgamento, na medida em que o agravante não demonstrou, em cognição sumária, impossibilidade concreta de adotar as primeiras providências dentro desse interregno. Consigna-se, porém, que eventual comprovação de impossibilidade material, devidamente justificada, poderá ser apreciada pelo juízo de origem, sem necessidade de recurso.

Das modulações

Em consonância com a orientação já firmada por esta Câmara em casos análogos, impõe-se, de ofício, a modulação do cumprimento da tutela para preservar a efetividade do direito do autor e a racionalidade do gasto público: (i) a prescrição médica deverá ser renovada a cada 3 (três) meses, sob pena de perda de eficácia da tutela quanto ao período subsequente; e (
ii
) eventual bloqueio judicial de valores via SISBAJUD deverá ser liberado de forma gradual, para períodos de 3 (três) meses, mediante apresentação de prescrição médica atualizada, menor orçamento entre, no mínimo, três colhidos, e prestação de contas do período anterior. Ressalva-se que o custeio na rede privada somente se justifica em caso de comprovada impossibilidade de atendimento pelo sistema público.

Dispositivo

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
em todos os seus termos, com a modulação de ofício para: (i) determinar a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, sob pena de perda de eficácia da tutela quanto ao período subsequente; e (
ii
) condicionar eventual bloqueio judicial via SISBAJUD à liberação gradual e trimestral, mediante apresentação de prescrição médica atualizada, menor orçamento entre, no mínimo, três colhidos, e prestação de contas do período anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026